Tribunal: TJDFT
Processo: 0709486-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0709486-59.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO AUTOR ESPÓLIO DE: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: SANDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO AGRAVADO: ANDRE FRANZ RIVEROS LIMA, ANNETTE DIANE RIVEROS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo ESPÓLIO DE SÂNDALO BUENO DO NASCIMENTO e por SÂNDALO BUENO DO NASCIMENTO FILHO em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos de embargos de terceiro propostos por ANDRÉ FRANZ RIVEIROS LIMA e ANNETTE DIANE RIVEIROS LIMA, ora agravados, em desfavor dos ora agravantes (no 0716270-59.2018.8.07.0001), que deferiu parcialmente a tutela de urgência e determinou suspensão de atos expropriatórios e manutenção do embargante/adquirente na posse do imóvel. Reproduzo, por oportuno, relatório e dispositivo da decisão combatida (ID 189624866, dos autos originários): Os embargantes aduzem, em síntese, terem adquirido no dia 29/07/2022, mediante instrumento particular, os direitos sobre os imóveis matriculados no Ofício de o Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO sob os números 98.179 (unidade autônoma no 28, Quadra 11, da Avenida NS 15, Lote 07, da Quadra ALC-SO 141A, Palmas/TO) e 98.169 (unidade autônoma no 18, Quadra Quadra 11, Avenida NS 15, Lote 07, da Quadra ALC-SO 141A, Palmas/TO), os quais foram penhorados no processo de execução no 0716270-59.2018.8.07.0001, em curso neste Juízo. Afirmam que, por lapso, não transferiram a propriedade para seus nomes na tábula predial, bem como souberam da penhora apenas em fevereiro/2024, quando foram informados pelo oficial de justiça responsável pelo cumprimento do mandado de avaliação. Pontuam terem adquirido os direitos hereditários de boa-fé, de Diego Afonso Ribeiro, este que os recebeu nos termos do processo do inventário no 0000179-71.2014.8.07.0001, quando não havia constrição sobre o imóvel, tampouco tinham conhecimento da ação de execução em curso. Pretendem medida liminar para sua manutenção na posse e cancelamento do leilão dos imóveis, marcado para o dia 21/02/2024. Neste ponto, ressaltam a existência, nos termos do aludido processo de inventário em que figura com parte Diego Afonso Ribeiro, a existência do imóvel de matrícula no 2793, desembaraçado e sem ônus, que não foi negociado nem está ocupado, sendo passível de penhora. Na emenda apresentada, ressaltam que o exequente SANDALO BUENO DO NASCIMENTO foi a óbito, mas não houve a sucessão processual, o que impõe a extinção do processo de execução. Também na emenda à inicial retificaram o valor da causa para R$ 354.725,12, equivalente ao da execução, atualizado até o dia 03/10/2023 (ID 174120494 daquele feito).(...) Posto isso: 1. Indefiro a petição inicial em relação à embargante ANNETTE DIANE RIVEROS LIMA, adquirente da unidade autônoma no 18, Quadra Quadra 11, Avenida NS 15, Lote 07, da Quadra ALC-SO 141A, Palmas/TO, matriculado sob o número 98.169 no Ofício de o Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO. Desse modo, quanto a ela, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos inciso I e VI do art. 485 do CPC. Altere-se a autuação. 2. Retifico de ofício, com fundamento no § 3o do art. 292 do CPC, o valor da causa para (R$ 131.352,97), que é o preço do imóvel, cuja constrição está a ser hostilizada. 3. Indefiro, desde de logo, o pedido de extinção do processo de execução, por estar à margem das matérias passíveis de conhecimento nesta via. 4. Defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência para, com fundamento no art. 678 do CPC, suspender os atos expropriatórios do Lote no 28 da Quadra 11 do Condomínio Mirante do Lago, situado na ALC-SO-141A, Avenida NS 15, em Palmas/TO, matriculado sob o no 98.179 no Ofício de o Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO, mantendo o embargante na posse o embargante ANDRE FRANZ RIVEROS LIMA. (Omitiu-se) (Grifou-se) No presente agravo de instrumento (ID 56750354), os exequentes/embargados/agravantes postulam, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão combatida, até o pronunciamento do mérito recursal. Para tanto, defendem que o pedido liminar em embargos de terceiros, promovido pelos ora agravados, não possui respaldo legal. Afirmam que a hipótese trazida é de negócio invalido, no qual os embargantes teriam supostamente adquirido bem daquele que não era seu proprietário (venda non domino). Entendem, portanto, que a aquisição de direitos hereditários futuros, sem registro por escritura pública e com indicação individualizada de bem ainda não dividido em partilha, não poderia fundamentar tal medida liminar em embargos de terceiros. No mérito, defendem a reforma da decisão combatida para que seja indeferido pedido de sustação dos atos expropriatórios sobre o imóvel controvertido. Preparo regular (56750356). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Quanto ao pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ativo, formulado no agravo de instrumento para que sejam suspensos os efeitos da decisão que suspendeu os atos expropriatórios sobre o imóvel controverso, percebe-se a coincidência para com as razões que sustentam o pleito de revisão da decisão combatida. Ou seja, os agravantes pretendem o retorno dos atos expropriatórios sobre o imóvel identificado como Lote no 28 da Quadra 11 do Condomínio Mirante do Lago, situado na ALC-SO-141A, Avenida NS 15, em Palmas/TO, matriculado sob o no 98.179 no Ofício de o Registro de Imóveis da Comarca de Palmas/TO. A tutela de urgência concedida na decisão combatida, de natureza suspensiva, baseia-se na constatação de elementos que teriam demonstrado a probabilidade do direito dos embargantes e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, tudo nos exatos termos do art. 300 do CPC. O cerne do presente recurso é a análise conjunta das condições processuais, pela contraposição da fundamentação do ato combatido e das razões recursais sempre em atenção à probabilidade do direito dos embargantes e o perigo de dano na continuidade do feito. De início, há de se considerar que o presente pedido liminar recursal não configura pedido por satisfação antecipada do direito. A continuidade dos atos expropriatórios não é, efetivamente, a satisfação do direito buscado pela execução de no 0021051-39.2016.8.07.0001. Portanto, não há que se falar na limitação prevista ao §3o, do mencionado artigo 300 do Código de Processo Civil. Ademais, o perigo na demora é próprio da espécie, ressaltando-se que o feito executivo, de cumprimento de título judicial, data de 2018. Em relação à probabilidade do direito, com a máxima vênia ao Juízo de origem, a tese dos embargantes não possui respaldo jurídico suficiente para a suspensão dos atos expropriatórios. Via de consequência, vislumbra-se a probabilidade do direito defendido pelos agravantes/embargados/exequentes na continuidade do processo executivo. Com efeito, o negócio jurídico alegado pelo embargante, utilizado para se dizer proprietário do imóvel controvertido e legítimo embargante, é invalido, denunciado pela própria narrativa apresentada nos embargos (ID 186563393, dos autos originários). Nesse sentido, o Embargante/Agravado, ANDRÉ FRANZ RIVEIROS LIMA, afirma ter comprado, de um dos herdeiros do falecido proprietário, por instrumento particular, o referido bem imóvel. Ainda que o embargante sustente que a alegada aquisição por instrumento particular possa ser anterior ao registro de penhora do imóvel em sua matrícula, nota-se que, segundo a própria narrativa, o negócio é inválido e o tempo do registro de penhora em nada afetaria a questão. A necessidade de ausência de registro de penhora na matrícula do imóvel para que se possa considerar a boa-fé do adquirente é justamente resultante do fato jurídico de que a transmissão de bens imobiliários se dá pelo registro da compra e venda na forma de escritura pública e no cartório competente. No presente caso, o que em verdade narra o embargante/agravado é que se convenceu (ou foi convencido) de que um herdeiro que ainda não era proprietário de um imóvel específico poderia lhe vender esse imóvel. Contudo, o herdeiro ainda não era dono, uma vez que não registrada a transmissão de propriedade da partilha, e seus direitos hereditários são uma parte de um todo, sem identificar e sem poder especificar dentro do monte-mor ou monte partível qual parte ou quais bens, pois isso só ocorre quando finalizada a partilha. Assim, ainda que possa vender seus futuros direitos hereditários, não pode fazê-lo especificamente sobre o que não sabe se será seu. Ainda que o objeto dos negócios possa ser identificável, como um percentual dos direitos hereditários ou sua totalidade, a identificação de um bem específico da herança é inválida visto que esse é o objeto da ação de inventário e partilha, cuja identificação precisa somente ocorre ao fim desse devido processo legal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BEM IMÓVEL. INVENTÁRIO. BEM PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE ADJUDICAÇÃO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. PAGAMENTO DO PREÇO. NÃO COMPROVADOS. ÔNUS DA PROVA. CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS. FORMA. ESCRITURA PÚBLICA. AUSENTE. NULIDADE. DISPOSIÇÃO DE BEM DO ACERVO HEREDITÁRIO. AUTORIZAÇÃO DO JUIZ DA SUCESSÃO. AUSENTE. INEFICÁCIA. NEGÓCIO JURÍDICO NULO. CONVALIDAÇÃO. CONFIRMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORA ́RIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. INCABÍVEL. TEMA No 1.076, STJ. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 4. O art. 1.793, caput do Código Civil exige a forma da escritura pública para cessão do direito à sucessão aberta ou do quinhão de coerdeiro, e o § 3o do artigo mencionado nega eficácia à disposição de qualquer bem componente do acervo hereditário, antes da partilha, sem a prévia autorização do juiz da sucessão. 5. A ulterior concordância do coerdeiro não é capaz de sanar os vícios do negócio jurídico de disposição de bem integrante do acervo hereditário sem escritura pública e sem autorização do juiz da sucessão, pois o negócio jurídico nulo é insuscetível de confirmação ou convalidação. Art. 169 do Código Civil. (...) 7. Recurso da autora conhecido e não provido. Recurso da Defensoria Pública conhecido e provido. Sentença reformada em parte. (Acórdão 1728795, 07098208020218070006, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 26/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Omitiu-se) (Grifou-se) Portanto, segundo sua própria narrativa, o embargante teria adquirido aquilo que seu alegado vendedor sequer possuía, o que faz do negócio entre eles nulo, na forma do que dispõe o artigo 166, II, do Código Civil, a conferir: Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando: I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz; II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto; (...) Dessa maneira, data máxima vênia, o pleito do embargante/agravado não se reveste de probabilidade jurídica necessária à suspensão da marcha processual. Via de consequência, resta demonstrada a probabilidade do direito que lhe contraria, defendido pelos ora agravantes. Portanto, em tal análise preliminar, vislumbrando-se a possibilidade de provimento recursal, o pleito liminar merece ser provido. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, que implica no retorno da marcha expropriatória na origem até a resolução do mérito recursal ou nova decisão monocrática sobre o tema. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Decisão datada e assinada eletronicamente. Brasília/DF, 21 de março de 2024. CARLOS MARTINS Relator